Tribunal: TJES
Processo: 5034744-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034744-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOCIEL BALBI DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034744-26.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOCIEL BALBI DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido DETRAN-ES, ora Recorrente, em face de sentença que

o condenou a realizar a transferência de propriedade do veículo motocicleta de modelo YAMAHA/YBR 125ED, ano 2002, modelo 2003, placa MSK7109 e tributos a esse relacionado, bem como os autos de infrações lavrados a partir de 23/07/2018, para o nome de ALEX DIAS DOS SANTOS, e, por consequência, declarar a inexistência de vínculo jurídico de direito material, entre JOCIEL BALBI DE OLIVEIRA e o veículo. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à preliminar arguida pelo Recorrente, vê-se que o DETRAN é legítimo para compor a lide, vez que é o órgão responsável pela efetivação da transferência de propriedade e expedição do CRLV, bem como possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Dessa forma, há que se reconhecer a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda.

(3). Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, o Recorrido logrou êxito em demonstrar a tradição do bem anteriormente ao cometimento das infrações, sendo certo ainda que apresentado nos autos autorização, assinada pelo Sr. ALEX DIAS DOS SANTOS, para transferência de propriedade de veículo.

(4). Nesse contexto, embora o Recorrido não tenha efetuado a comunicação de venda do veículo no prazo legal, a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB, o adquirente não puder ser identificado. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o que no caso ocorreu com a tradição (art. 1.226, CC), o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(5). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(6). Dessa forma, irretocável a r. sentença, que corretamente comandou a transferência de propriedade do veículo e da pontuação decorrente das infrações apontadas na presente demanda ao real condutor (e proprietário do veículo), em estrita consonância com a jurisprudência referenciada alhures, razão pela qual deve ser mantida sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), montante que, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)